Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). SENTENCIADO COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REAFIRMADA POR SUA TERCEIRA SEÇÃO, NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA N.o 1.979.591/SP. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o posicionamento majoritário sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmado por sua Terceira Seção, no âmbito do recurso de Embargos de Divergência no 1.979.591/SP, e, em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo novamente o meu entendimento para adotar a orientação de que faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
2. No caso dos autos, mesmo tendo o agravado o ensino médio fundamental ao tempo da realização do ENCCEJA/2020, pode ser beneficiado com a remição da pena pela aprovação no citado exame.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada do Juízo das Execuções Penais que concedeu a remição em favor do apenado pela aprovação no ENCCEJA/2020.